Tribunal: TCU
Processo: 006.774/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 162023 e códigoUasg 257045 (Objeto: Contratação doserviço de fretamento de aeronave, com fornecimento de aeronave do tipo monomotorturboélice para atender as comunidades indígenas pertencentes ao dsei rio tapajós, noemprego de missões em apoio à saúde indígena, incluindo transporte de cargas; cargasperigosas; transporte de equipamentos, materiais, pessoal, e outras atribuições, compagamento mensal por hora de voo executada.)

Inteiro teor:
Acórdão 3628/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de documentação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em dois contratos que teriam sido firmados entre o Ministério da Saúde (MS) e a Piquiatuba Táxi Aéreo Ltda. (CNPJ 07.326.869/0001-70), em junho e agosto de 2023, para fretamento de aeronaves, com o objetivo de atendimento a comunidades indígenas; Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos no processo que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992; art. 113, § 1o, da Lei no 8.666/1993, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, parágrafo único e inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o e art. 105 da Resolução-TCU no 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; b) informar ao Ministério da Saúde, ao Distrito Sanitário Especial Indígena Rio Tapajós, ao Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó e ao representante deste acórdão, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 006.774/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Distrito Sanitario Especial Indígena Tapajos. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Flavio Henrique Costa Pereira (131364/OAB-SP), representando Carlos Henrique Focesi Sampaio. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.